Tribunal: STF
Processo: RE 1461499
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DME DISTRIBUIÇÃO S/A - DMED. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. INTUITO DE LUCRO DEVIDAMENTE CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 111/2010 DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 437, 530 E 556. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO.”



    A divergência é suscitada com supedâneo na ADPF nº 524, oriunda do Plenário. Aponta, ainda, julgados de ambas as Turmas desta Corte e o entendimento firmado no Tema nº 253 de RG. 



    Alega a embargante que “[q]uando da apreciação do RE, considerou-se, tão somente, o lucro, no entendo, desconsiderou-se a composição societária da Embargante, bem como seu intuito. 



    Ademais, ressalta que “possui como único sócio o Município de Poços de Caldas, por intermédio da DME – Poços de Caldas Participações S/A, que, por sua vez exerce seu total controle, sem qualquer capital privado.”.



    Aduz, in verbis, que



    “Por conseguinte, os lucros obtidos ou distribuídos pela Embargante serão direcionados à sua única acionista, a DME S/A, a qual é inteiramente constituída pelo Município de Poços de Caldas. Isso implica que o ente constitucional, ou seja, Município de Poços de Caldas, seja o beneficiário das atividades desenvolvidas. 



    Da mesma forma, é importante salientar que esses lucros não podem ser equiparados aos das empresas formadas por capital privado, uma vez que são destinados ao Erário e não ao setor privado, como entendeu a Primeira Turma. 



    Nesse contexto, de acordo com classificação das receitas, neste caso específico, essas receitas auferidas pela DME são categorizadas como originárias, pois derivam da própria atuação do Estado em seu patrimônio, ou seja, não envolvem capital privado que beneficie qualquer outra entidade além do Município de Poços de Caldas, enquanto controlador da Embargante.



    Portanto, é inadequado aplicar o conceito de lucro à Embargante, máxime a ponto de excluí-la do regime de precatórios, direito esse que, inclusive, já foi reconhecido em diversos precedentes desta Corte Constitucional, como no acórdão paradigma, pois esse resultado favorável decorre simplesmente do excedente gerado sem a incidência futura de tributos ou despesas, decorrente da atividade realizada.



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, o intuito primário da Embargante é desenvolver a distribuição de energia elétrica ao Município de Poços de Caldas e não gerar acumulo de mais valia, propiciando o acúmulo de capital. Se houver lucro, parte deste é destinado ao sócio controlador, ou seja, Município de Poços de Caldas, por meio da DME Participações, e parte retorna a atividade desenvolvida.”.



    Requer o provimento dos presentes embargos, “para que o RE seja provido, aplicando-lhe o regime de precatórios, em atenção aos acórdãos paradigmas, uniformizando a jurisprudência desta Corte Constitucional.”.



    Entendendo encontrarem-se presentes os pressupostos de admissibilidade, o Ministro Luiz Fux admitiu os embargos de divergência. 



    Intimado, Zenun Junqueira Sociedade de Advogados ofertou contrarrazões, requerendo sejam julgados incabíveis os presentes embargos de divergência. 



    É o relatório. Decido: 



    A irresignação merece prosperar. 



    Isso porque, nos acórdãos exarados nas ADPFs 387, 437 e 524 (especificamente citado nestes embargos), esta Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, desde que na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. 



    Confira-se as ementas:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/20). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente.” (ADPF nº 524, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 11/9/23).



    Com efeito, tendo em vista que a DME Distribuição S.A. - DMED – cuida-se de empresa pública que presta serviço público essencial de desenvolver a distribuição e geração de energia elétrica ao Município de Poços de Caldas, atuando em regime não concorrencial, entendo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em descompasso com a atual jurisprudência desta Suprema Corte.



    A par da orientação adotada, vide:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 524, 556, 616, 858, 873 e 890. Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O postulado da segurança jurídica, o qual orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral, justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da reclamatória, com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0021573-12.2023.8.17.9000, de modo a se negar à Compesa a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. 3. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 68.082-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/8/24).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial, estão sujeitas ao regime jurídico do precatório, para resguardar a continuidade e adequação de tais serviços. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 46.878/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl nº 41.420/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF e do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de divergência, dando-lhes provimento, para cassar o acórdão embargado, bem como a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela DME Distribuição S.A. - DMED, para determinar a submissão da condenação judicial da parte recorrente ao regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente